Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721493-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando as posteriores decisão nos autos de origem, inclusive a não aceitação do perito dos honorários propostos, digam as partes sobre eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora